Tribunal: TJSP
Processo: 1024363-20.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de contrato. Preliminar afastada. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxa de juros remuneratórios abusiva. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação – crédito pessoal não consignado e não ao triplo da média. Devolução simples de eventuais valores pagos a maior, facultada a compensação, se o caso. Ação

Ementa:
Ação revisional de contrato. Preliminar afastada. Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxa de juros remuneratórios abusiva. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação – crédito pessoal não consignado e não ao triplo da média. Devolução simples de eventuais valores pagos a maior, facultada a compensação, se o caso. Ação julgada procedente. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Inadmissibilidade no caso concreto. Recurso provido em parte.